Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PORTADOR DE NEOPLASIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO MANTIDA.
1. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial não acarreta cerceamento de defesa, se verificado que o relatório médico e demais documentos acostados aos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado, que manifestou o seu entendimento fundamentadamente, na sentença.
2. Em ação de obrigação de fazer, que visa à cobertura de tratamento médico- home care- o valor dado à causa, por estimativa, corresponde ao proveito econômico que, em tese, seria auferido em caso de acolhimento do pedido inicial.
3. Havendo prescrição do médico assistente do autor de tratamento home care, em período integral, cujo relatório comprova que é muito grave o estado de saúde do paciente e que este necessita de assistência de profissional de saúde 24 horas por dia, não pode a operadora do plano se recusar a fornecer e custear o tratamento, sob pena de violação à garantia constitucional do direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Cabe ao médico que acompanha o beneficiário do plano definir qual o melhor tratamento para o estado de saúde do paciente, sendo ilegal a restrição da assistência domiciliar ao período diário de 12h diárias, quando o paciente necessita de período integral diário de 24h.
5. Recurso conhecido e não provido.